Tribunal: STF
Processo: ARE 1019569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. COBRANÇA. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.



    1 – Revela-se de natureza infraconstitucional a controvérsia relacionada à competência para cobrança de contribuição sindical rural. Precedentes.



    2 – Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §4º, do CPC.